Tribunal: TJES
Processo: 0013595-28.2016.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013595-28.2016.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA
RECORRIDO: MARIELLA NELS SILVA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE COMPRA DE LOTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR OFENSA À COISA JULGADA. EXTINÇÃO ANTERIOR DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA TERMINATIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 486 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO APENAS QUANTO À INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo executado contra decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que, embora tenha reconhecido excesso de execução apenas para excluir honorários advocatícios indevidamente incluídos no cálculo, manteve o prosseguimento da fase executiva. O recorrente sustenta a nulidade da execução ao argumento de que o cumprimento de sentença anteriormente instaurado foi extinto por abandono da causa com trânsito em julgado, o que impediria a propositura de nova execução.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a extinção anterior do cumprimento de sentença por abandono da causa impede a propositura de nova fase executiva;.

RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença anteriormente instaurado ocorreu com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela exequente.

Trata-se, portanto, de sentença terminativa, proferida sem resolução do mérito, circunstância que não produz coisa julgada material.

Nessas hipóteses, a decisão judicial limita-se a extinguir o procedimento executivo então instaurado, sem atingir o direito material consubstanciado no título judicial.

Assim, nos termos do art. 486 do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito não impede a propositura de nova ação ou a instauração de novo cumprimento de sentença.

Desse modo, não há falar em violação à coisa julgada ou preclusão máxima, pois o título judicial permanece válido, eficaz e exigível.

Quanto ao alegado excesso de execução, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer a indevida inclusão de honorários advocatícios no cálculo apresentado pela exequente, uma vez que não há condenação em honorários em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvadas as hipóteses de litigância de má-fé.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade ou erro de julgamento na decisão impugnada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por se tratar de decisão sem resolução do mérito, não impede a instauração de novo procedimento executivo, nos termos do art. 486 do CPC, desde que o título judicial permaneça válido e exigível.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 485, 486, 505 e 507.

Jurisprudência relevante:

TJSP – Recurso Inominado nº 0000135-48.2022.8.26.0646, Rel. Fernando Antonio de Lima, 1ª Turma Cível e Criminal, j. 28/09/2022.

TJMT – Recurso Inominado nº 8010047-83.2017.8.11.0044, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 07/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento da sentença que condenou a empresa requerida nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para: a) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, reconhecendo a abusividade da cláusula Oitava, inciso II Da Rescisão, da referida avença (evento 2.3), nos termos do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; e b) condenar a requerida IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA, à devolução do montante equivalente a 90% do valor pago pela autora MARIELLA NELS SILVA para a aquisição do terreno em questão, ou seja, R$ 7.347,71 (sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), restituição que deverá ser feita em parcela única, devidamente atualizada a partir de cada desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O executado apresentou
impugnação ao Cumprimento de Sentença
, argumentando pela nulidade da execução por ofensa à coisa julgada e, subsidiariamente, no excesso de execução. A defesa alega que a tentativa de reabertura do feito por simples petição é inviável, uma vez que o processo executivo original foi extinto por abandono com trânsito em julgado certificado nos autos (IDs 54769210 e 54861436), o que atrairia a preclusão máxima e a imutabilidade da decisão anterior, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, a peça contesta a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais de 10%, sustentando que tal verba é incabível em primeiro grau nos Juizados Especiais, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 97 do FONAJE. O pedido final requer a extinção definitiva da execução ou, sucessivamente, o recálculo do débito para a exclusão dos valores indevidos.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Isto posto,

tendo a parte executada demonstrado o excesso de execução,

CONHEÇO DOS EMBARGOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar a exclusão do cálculo do valor referente aos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do débito.”

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando a ocorrência de erro de julgamento (
error in judicando
), argumentando que a execução originária já havia sido extinta por sentença terminativa com trânsito em julgado, o que impediria sua reabertura por simples petição e afastaria a tese do juízo
a quo
de que o arquivamento anterior fora apenas "provisório". Amparada em dispositivos do Código de Processo Civil e da Constituição Federal que protegem a imutabilidade das decisões e a segurança jurídica, a peça requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, acolher a preliminar de coisa julgada, extinguir definitivamente a fase executiva e condenar a recorrida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as questões já apreciadas pelo juízo não podem ser indefinidamente rediscutidas, ainda que envolvam matérias de ordem pública. Tal diretriz encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, os quais consagram a imutabilidade das decisões e vedam a rediscussão de matérias já decididas ao longo do processo,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso concreto, verifica-se que
não há violação à coisa julgada material
. Consta dos autos que o primeiro cumprimento de sentença foi extinto
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela autora/exequente, que deixou de promover os atos processuais necessários ao regular andamento do feito, conforme determinado pelo juízo de origem (sentença de ID nº 17942154).

Dessa forma, revela-se plenamente cabível a propositura de
novo cumprimento de sentença
, uma vez que o título judicial permanece válido, eficaz e exigível. Isso porque a extinção do processo sem resolução do mérito não produz coisa julgada material, limitando-se a extinguir o procedimento executivo anteriormente instaurado, sem atingir o direito material de promover a execução do título judicial.

Assim, inexistindo impedimento processual e considerando que a extinção anterior decorreu exclusivamente do abandono da causa, mostra-se
juridicamente admissível a repropositura do cumprimento de sentença
, nos termos do art. 486 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

§ 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

Nesse sentido dispõe o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Extinção do processo pelo abandono da causa não retira a liquidez do título executivo, visto que nada impede a repropositura da ação, nos termos do artigo 486 do Código de Processo Civil - Alegações da parte embargante já apreciadas anteriormente por este juízo e pelo E. Colégio Recursal de Jales - Em razão da característica da imutabilidade e indiscutibilidade oriunda da coisa julgada material, não é dado ao julgador conhecer de matéria cujos contornos já foram definidos pelo Poder Judiciário de modo definitivo - Juros moratórios aplicados mês a mês, conforme se observa do cálculo da parte embargada/exequente, em que há menção dos juros de 0,50% ao mês até 2002 e, a partir de então, 1% ao mês - Honorários advocatícios fixados pelo E. Colégio Recursal de Jales, no percentual de 20% sobre o valor da condenação (fls. 41) - Não apresentação, pela embargante, de cálculo nos moldes do já decidido definitivamente pelo E . Colégio Recursal de Jales, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil - Respeitável sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido". (TJ-SP - RI: 00001354820228260646 SP 0000135-48.2022.8 .26.0646, Relator.: Fernando Antonio de Lima, Data de Julgamento: 28/09/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022).

Recurso Inominado n. 8010047-83.2017.8 .11.0044 Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga Recorrentes: Gelson Amaral da Silva e Rodrigo Alves Maciel Recorrido: Edilson Pereira dos Reis Juiz Relator.: Cláudio Roberto Zeni Guimarães Data do Julgamento: 07/11/2022 a 10/11/2022 Ordem: 179 EMENTA RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE REINÍCIO DA FASE EXECUTÓRIA NOS MESMOS AUTOS - ARTS. 485, III, E 486, DO CPC - RETORNO DO FEITO À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Proferida sentença fundada em abandono da causa, ainda que na fase executiva, por se tratar de provimento meramente terminativo, revela-se poível a repropositura mediante deflagração de novo procedimento de cumprimento de sentença nos mesmos autos, respeitando-se, evidentemente, eventual prescrição intercorrente e havendo necessidade de prática de novos atos executivos, conforme artigos 486 e 513 e ssss . do CPC. Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. (TJ-MT 80100478320178110044 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/11/2022).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)